Tribunal: TJDFT
Processo: 0719177-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO À REGRA. GARANTIA INTEGRAL DA EXECUÇÃO. PRESSUPOSTO. AUSÊNCIA. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos do devedor, guardando coerência com as profundas alterações imprimidas ao processo executivo e ante a circunstância de que, sob a nova ritualística, seu aviamento prescinde de penhora, depósito ou caução (CPC, art. 914), não estão municiados ordinariamente com efeito suspensivo.
2. A agregação de efeito suspensivo aos embargos do devedor, como exceção à regra geral, somente é legalmente autorizada em situações excepcionais e desde que, presentes os demais pressupostos, a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, obstando a inexistência da garantia integral a municiação da lide incidental com aludido atributo (CPC, art. 919, § 1o).

3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.